Tribunal: STF
Processo: ARE 1244246
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 13) interposto em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao agravo, sob o entendimento de que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso a Súmula 284 desta Corte. Isso porque o Tribunal de origem ao observar a ausência de decisões conflituosas para a competência e processamento do feito concluiu pela perda do objeto, ao passo que o presente apelo extremo discorreu sobre tema diverso, qual seja, a competência da Justiça Federal, tendo por base o Tema 258 deste Tribunal (eDOC 26, p. 4).
    Consignei, também, em relação ao RE 593.332 (Tema 258), de relatoria do Min. Marco Aurélio, referente à sistemática da repercussão geral, que os casos não guardam semelhanças entre si, porquanto a hipótese de incidência do referido tema abrange os casos de competência para processar e julgar execuções ajuizadas pela OAB contra advogados inadimplentes quanto ao pagamento de anuidades, situação diversa da narrada nos presentes autos, em que se discutia a competência para processar as ações populares, as quais tinham por objeto a nomeação de desembargador pelo Governador do Estado, ato este tornado sem efeito em ato posterior.
    Sustenta-se, nas razões recursais que, diversamente do consignado na decisão agravada, não há falar em perda de objeto, razão pela qual não incide o óbice da Súmula 284 desta Corte. 
    Afirma-se, ainda, em conformidade com o que decidido no Tema 258, que compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que a OAB figure como parte, seja qual for a natureza do feito, exatamente como ocorre no caso sob exame.
    Requer-se, ao final, a reconsideração da decisão agravada, para dar provimento ao recurso extraordinário.
    As partes agravadas apresentaram contrarrazões (eDOC 16, eDOC 18).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar. Reconsidero a decisão agravada e passo a novo exame do recurso.
    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 5, p. 55-56):
    ‘PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ESCOLHA DO OCUPANTE DA VAGA DE DESEMBARGADOR. REVOGAÇÃO DO ATO DE NOMEAÇÃO PELO GOVERNADOR ESTADUAL. EXTINÇÃO DOS PROCESSOS. PERDA DO OBJETO DO PRESENTE FEITO. 
    1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisum deste Relator que conheceu do Conflito de Competência, declarando a Justiça Estadual competente para processar e julgar as Ações Populares em disceptação, prevalecendo as decisões da jurisdição estadual sobre o caso.
    2. A parte insurgente, nas razões do Agravo Interno, sustenta, em suma, ser inviável o presente Conflito de Competência, por afronta aos enunciados das Súmulas 150 e 254 do STJ, bem como contrariedade ao quanto decidido no RE 595.332/PR (Tema 258/RG).
    3. Na origem, cuida-se de Conflito Positivo de Competência instaurado pelo Juízo Estadual da 3ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, suscitante, contra o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, suscitado.
    4. O Governador do Estado de Santa Catarina, em 15/5/2017, nomeou Alex Heleno Santore, Desembargador do Tribunal de Justiça daquele estado federado. Nesse diapasão, o cidadão Eder Lana ajuizou duas Ações Populares conexas, (5008766-43.2017.4.04.7200 e 5010455-25.2017.4.04.7200), ambas perante a 2ª Vara Federal de Florianópolis-SC, em desfavor da Ordem dos Advogados do Brasil e outros, requerendo a “declaração de nulidade” das listas sêxtupla e tríplice e do ato de nomeação, sob a alegação de não preenchimento do prazo decenal do art. 94 da CF.
    5. Cuida-se de caso de grande repercussão, pelas numerosas denúncias levadas a juízo, pela gravidade dos fatos trazidos através da imprensa, pela dignidade da ocupação dos cargos públicos, máxime no Poder Judiciário e, principalmente, pela manutenção do pacto federativo.
    6. Aprioristicamente, convém alertar recente situação de fato que conduz à perda do objeto da causa, o que seria prejudicial à análise do Agravo Interno. A decisão monocrática do presente Conflito de Competência consagrou que “a justiça Estadual competente para processar as presentes Ações Populares”, sob o entendimento de que o único ato que ainda não havia sido revogado, seria a nomeação promovida pelo Governador do Estado.
    7. Imprescindível ressaltar que o Governador do Estado de Santa Catarina, nos autos do processo administrativo SCC 4981/2017, torna sem efeito o ATO 1.082 de maio/2017, que havia nomeado Alex Heleno Santore para o cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, esvaziando por completo a pretensão deduzida nas Ações Populares em referência.
    8. Em 12/3/2018, a OAB/SC informou o fato ao Juiz de 1º grau, ante a perda do objeto. O Juízo a quo noticiou haver proferido, em 4/6/2018, decisão julgando extinta a Ação Popular cuja competência para processamento e julgamento ora se discute, em virtude da insubsistência do ato questionado.
    9. A par disso, já em data anterior (9/1/2018), conforme relatado na Contraminuta ao Agravo apresentada pela OAB/SC e confirmado em consulta ao sítio do eg. TRF da 4ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento 5030940-15.2017.4.04.0000 foi proferida decisão extintiva do feito, em decorrência da perda de objeto. Sendo assim, está extinta a tutela de urgência, emitida naqueles autos e que deu ensejo à instauração do Conflito de Competência.
    10. Por conseguinte, insubsistindo decisões conflitantes a respeito da competência para o processamento do feito, alterou-se a situação fático-processual trazida a julgamento, isso conduzindo à perda de objeto do presente feito.
    11. Agravo Interno não conhecido.’
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 5, p. 108-110).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 96, III; 99; e 109, I, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o órgão competente para julgar o feito é o da Justiça Federal, conforme o Tema 258 desta Corte (eDOC 5, p. 155).
    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 284 do STF (eDOC 5, p. 199-205).
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte, que, ao apreciar o tema 258 da sistemática da repercussão geral, assentou o seguinte entendimento: “Compete à Justiça Federal processar e julgar ações em que a Ordem dos Advogados do Brasil, quer mediante o Conselho Federal, quer seccional, figure na relação processual”. O referido julgado recebeu a seguinte ementa:
     “COMPETÊNCIA – ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – ANUIDADES. Ante a natureza jurídica de autarquia corporativista, cumpre à Justiça Federal, a teor do disposto no artigo 109, inciso I, da Carta da República, processar e julgar ações em que figure na relação processual quer o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, quer seccional.’ (RE 595.332 RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 23.6.2017)
    Transcrevo, por oportuno, o que consignou o Relator em seu voto relativamente à natureza jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil:
A Ordem dos Advogados do Brasil, quer sob o ângulo do Conselho Federal, quer das seccionais, não é associação, pessoa jurídica de direito privado, em relação à qual é vedada a interferência estatal no funcionamento – inciso XVIII do artigo 5º da Carta da República.
    Consubstancia órgão de classe, com disciplina legal – Lei nº 8.906/1994 –,cabendo-lhe impor contribuição anual e exercer atividade fiscalizadora e censória. É, por isso mesmo, autarquia corporativista, o que atrai, a teor do artigo 109, inciso I, do Diploma Maior, a competência da Justiça Federal para exame de ações – seja qual for a natureza – nas quais integre a relação processual.
    Tendo sido assentada pela Corte a orientação no sentido de que a presença na Ordem dos Advogados do Brasil na causa tem o condão de fixar a competência da Justiça Federal, resta claro que o acórdão recorrido divergiu dessa orientação.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para, na linha da jurisprudência da Corte, assentar a competência da Justiça Federal nas hipóteses em que a Ordem dos Advogados do Brasil, quer por seu Conselho Federal, quer por suas Seccionais, integrar a relação processual.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente